Tribunal: STF
Processo: RE 90309
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-16
Data de publicação: 1979-02-16

Ementa:
- FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO INSTITUIDA PELO PODER PÚBLICO
MUNICIPAL. DEMISSAO 'AD NUTUM', PELO PREFEITO, DE PRESIDENTE E DO
VICE-PRESIDENTE DE SUA LIVRE ESCOLHA, COM MANDATOS DE SEIS ANOS.
CONCESSÃO DE SEGURANÇA.
- INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO PARAGRAFO 2. DO
ARTIGO 97 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DA QUESTÃO
ATINENTE AO ARTIGO 26 DO DECRETO-LEI FEDERAL N. 200.
- NÃO-COMPROVAÇÃO DE DISSIDIO COM AS SUMULAS 8 E 25, QUE SE REFEREM
A ENTIDADES JURIDICAS DIVERSAS DA FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO
INSTITUIDA POR PODER PÚBLICO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.